Tribunal: TJSP
Processo: 1021869-21.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Prescrição. Inocorrência. O prazo prescricional aplicável na hipótese dos autos é o quinquenal, nos termos do previsto no art. 27 do CDC, diante da sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados e das características da relação jurídica originária consumerista. Revelia. Caracterizada. Alegações

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Prescrição. Inocorrência. O prazo prescricional aplicável na hipótese dos autos é o quinquenal, nos termos do previsto no art. 27 do CDC, diante da sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados e das características da relação jurídica originária consumerista. Revelia. Caracterizada. Alegações concernentes às provas juntadas aos autos não podem ser conhecidas, em razão de restar caracterizada a revelia da Apelante. Incidência dos efeitos da revelia. Precedentes. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021869-21.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelado ZURICH
SANTADER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021869-21.2017.8.26.0482 -Voto no 30624
2
Apelação Cível - no 1021869-21.2017.8.26.0482
Apelante/Ré:
ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S/A (revel)
Apelada/Autora:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S/A
MM. Juiz de Direito: Leonardo Mazzilli Marcondes
Comarca de Presidente Prudente 4a Vara Cível
Voto no 30624
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. Prescrição. Inocorrência. O prazo
prescricional aplicável na hipótese dos autos é o quinquenal,
nos termos do previsto no art. 27 do CDC, diante da sub-
rogação da seguradora nos direitos dos segurados e das
características da relação jurídica originária consumerista.
Revelia. Caracterizada. Alegações concernentes às provas
juntadas aos autos não podem ser conhecidas, em razão de
restar caracterizada a revelia da Apelante. Incidência dos
efeitos da revelia. Precedentes. Manutenção da r. sentença.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
ressarcimento de danos” ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S/A contra ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (revel),
julgado procedente o pedido inicial de ressarcimento do valor indenizado, pela r.
sentença, cujo relatório adoto, condenando a Ré ao pagamento de R$ 8.431,20,
acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos
contados a partir da data do repasse do valor pago à segurada. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021869-21.2017.8.26.0482 -Voto no 30624
3
sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 137/175), ao qual a Autora apresentou contrarrazões (e-fls.
195/243).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de procedência de ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais, ajuizada por seguradora contra concessionária de serviço público
fornecedora de energia elétrica, em razão dos prejuízos ocasionados aos
equipamentos eletrônicos de sua segurada, reconhecendo a responsabilidade da
Ré em ressarcir o prejuízo patrimonial da Seguradora ao reparar os prejuízos de
sua segurada.
Devidamente citada, a Ré quedou-se inerte
e não apresentou a contestação no prazo, sendo declarada revel pela r. sentença
proferida no Juízo de Primeiro Grau.
Inconformada com a r. sentença, apelou a
Ré sustentando, em síntese, ocorrência de prescrição, que defende ser de 03
(três) anos; ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; e
falta de comprovação de pagamentos dos sinistros aos segurados.
Logo, tem-se que as questões centrais do
recurso de apelação versam sobre: a ocorrência ou não de prescrição; a eventual
ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; e a verossimilhança dos
fatos alegados pela Autora.
Primeiramente, quanto à ocorrência de
prescrição, os argumentos da Ré não prosperam. Verifica-se que os danos
suportados pela segurada ocorreram em 15.DEZ.2012, o que ensejou o
pagamento de indenização pela Ré a sua segurada, em razão do contrato de
seguro na modalidade compreensivo residencial (e-fls. 71/81). Dessa forma, tem
aplicação o prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor e não
o trienal, previsto no Código Civil.
Como é sabido, a seguradora, que efetua o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021869-21.2017.8.26.0482 -Voto no 30624
4
pagamento da indenização securitária, sub-roga-se nos direitos de crédito que
cabiam ao segurado, nos termos d o art. 786, caput, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”, e do art. 349, do Código Civil:
“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo
credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e os fiadores.”
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se
que a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária,
sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC. Em outras
palavras, se o segurado gozava da incidência das normas de proteção ao
consumidor, a seguradora também o gozará em virtude da sub-rogação,
conforme, ademais, ressalta a doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha
contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que
lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que
contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas
normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.” (in
BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código
Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345).
(destacado).
Logo, na hipótese dos autos, diante da
evidente relação de consumo entre a Ré e a Segurada, têm aplicação as normas
de proteção às relações de consumo do CDC, figurando como beneficiária das
disposições ali presentes a Autora, que se sub-rogou nos direitos de créditos
relativos aos danos sofridos por sua segurada, após o pagamento da indenização
securitária, razão pela qual o prazo prescricional aplicável in casu é de 05 anos,
nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, colaciona-se entendimento
consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021869-21.2017.8.26.0482 -Voto no 30624
5
“CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REGRESSIVA.
REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA CONTRA TERCEIRO CAUSADOR DO
SINISTRO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REGRESSO.
SEGURADORA.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
AÇÃO
ORIGINÁRIA
DO
CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA. CINCO ANOS. ART. 27 DO
CDC. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEBATIDA NA ORIGEM. DATA DO
EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1756674/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 31/08/2018) (destacado).
Assim, considerando que os pagamentos
sucessivos da indenização securitária à segurada ANGELA MARIA ESPELHO
STORCH, no montante final equivalente a R$ 8.431,20, ocorreram em
25.MAR.2013, 24.JUN.2013, 05.JUL.2013 e 12.JUL.2013 (e-fls. 04 e 97/106) e a
ação regressiva foi ajuizada em 08.DEZ.2017, não há que se falar em prescrição
da pretensão regressiva.
Quanto aos demais fatos alegados pela Ré
em suas razões recursais, o recurso não comporta conhecimento. O art. 344, do
CPC, prescreve que o réu que não apresentar contestação, será considerado
revel, presumindo-se verdadeiros os fatos formulados pelo autor, salvo quando
ocorrer as hipótese previstas no art. 345, do CPC, o que não ocorre no presente
feito.
Nesse sentido, entende a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“Apelação. Despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança de alugueis. Sentença de procedência fundada nos efeitos da revelia. Apelação
do revel, que deve receber os autos no estado em que se encontra. Possibilidade de
discussão apenas sobre a aplicação do artigo 344 do CPC e questões que possam ser
conhecidas
“ex
officio”.
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004366-05.2014.8.26.0510; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data
de Registro: 17/12/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021869-21.2017.8.26.0482 -Voto no 30624
6
Pretensão condenatória ao cumprimento de obrigações de fazer julgada procedente e
improcedente a pretensão de indenização
Curso de Licenciatura em Pedagogia
financiado pelo FIES Adesão ao programa denominado "UNIESP PAGA" Término do
curso e recusa da instituição de ensino em pagar o FIES, a pretexto do não atendimento
dos requisitos previstos no contrato Revelia Questões de fato que não podem ser
conhecidas em sede recursal, em virtude da presunção de veracidade daqueles
alegados na inicial, decorrente do reconhecimento dos efeitos da revelia

Cumprimento das exigências de excelência acadêmica e realização de atividades sociais
demonstrado Descumprimento contratual pela aluna não caracterizado Pretensão
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer que se tem por procedente

Sentença mantida Inexistência de interesse recursal quanto à pretensão de entrega do
tablet Verba honorária advocatícia majorada para 15% do valor da condenação, a
termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC Apelação não provida, na parte
conhecida.” (TJSP; Apelação Cível 1014549-62.2018.8.26.0100; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019). (destacado).
“Fornecimento de energia elétrica - Ação de
regresso movida por seguradora - Ausência de contestação - Revelia Não há
carência de ação, diante dos documentos apresentados pela autora. -
Impossibilidade de a apelação servir como sucedâneo da contestação

Alegações relativas ao mérito ventiladas apenas no apelo não podem ser
conhecidas Recurso conhecido em parte e não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1015323-13.2018.8.26.0482; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019).
A r. sentença considerou que há elementos
suficientes para provar os fatos alegados, não restando outro caminho a não ser
a presunção de veracidade da narrativa exposta pela Autora na exordial. Sendo
assim, sem haver outras questões que possam ser conhecidas ex officio ou que
possam ser formuladas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, por expressa
autorização legal, conforme previsão do art. 342, do CPC, o recurso da Ré, nesta
parte, não pode ser conhecido.
Desse modo, o recurso deve ser conhecido
em parte, e, na parte conhecida, não provido. A r. sentença deve ser mantida. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021869-21.2017.8.26.0482 -Voto no 30624
7
honorários não podem ser majorados, em razão de sua fixação, em primeiro grau,
ter sido no patamar máximo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE, e,
na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré, ficando
mantida a r. sentença em sua integralidade.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora